Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PUXÃO DE CABELO E AGRESSÃO AO PESCOÇO. ANIMUS LAEDENDI CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que condenou o apelante por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), com pena de 1 (um) ano de reclusão em regime semiaberto e pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) se a conduta do réu deve ser desclassificada para vias de fato, afastando a configuração do crime de lesão corporal; (ii) se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, sob alegação de ausência de valor especificado na denúncia e inexistência de abalo psíquico na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos autos, incluindo o laudo de exame de corpo de delito que constatou escoriações e vermelhidão no pescoço da vítima, resultantes da agressão praticada pelo réu.
4. A alegação da defesa de que a vítima se lesionou ao tentar se desvencilhar do réu, por meio da grade do portão, não afasta a responsabilidade do agressor, uma vez que as lesões decorreram de sua conduta agressiva, ao puxar os cabelos da vítima com força.
5. O animus laedendi é extraído das circunstâncias do caso e dos atos agressivos empregados pelo apelante após a briga do ex-casal.
6. No tocante à indenização por danos morais, a Lei prevê que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 983. O pedido de indenização formulado na denúncia é suficiente, mesmo sem especificação do valor, para que seja fixada a reparação mínima, conforme estabelecido no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. A conduta de puxar os cabelos e agredir o pescoço da vítima, em contexto de violência doméstica, configura o crime de lesão corporal, sendo inaplicável a desclassificação para vias de fato.
10. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a especificação do valor na denúncia para fixação da indenização mínima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; LEI 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983. TJDFT, Acórdão 1281122, 07075851720198070005, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 03.09.2020, publ. 15.09.2020.